Tribunal: TJMT
Processo: 1001138-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001138-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), ODIL DA SILVA RODRIGUES - CPF: 082.366.606-99 (AGRAVANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVADO), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – PROTESTO POR EDITAL – POSSIBILIDADE -

NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
A rigor do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como, da Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

II - A instituição financeira agravada procedeu com várias tentativas de notificação extrajudicial do devedor, primeiro no seu endereço residencial e, depois, em seu endereço comercial, tudo conforme os dados constantes do contrato.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ODIL DA SILVA RODRIGUES, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1001175-71.2021.8.11.0041, proposta por BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, deferiu a liminar de busca e apreensão do bem, objeto do contrato de alienação fiduciária.

Para tanto, o agravante alega que a mora não foi devidamente constituída, uma vez que a notificação extrajudicial não foi recebida na sua residência, situação que o impediu de tomar conhecimento da dívida.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A rigor do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como, da Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

No caso em tela, não se verifica qualquer
nulidade

d
a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor (id no 47144250 e id no 47144251), conforme
dados constantes
do contrato firmado entre as partes (id no 44144245 – Pág. 1).

A instituição financeira agravada procedeu com várias tentativas de notificação extrajudicial, sendo a primeira no dia 07.07.2020 (id no 47144250) no endereço residencial do devedor e, posteriormente, em seu endereço comercial (id no 47144251), sendo realizada 3 tentativas de entregas nesta mesma postagem.

A respeito da validade da constituição em mora do devedor, importa destacar o entendimento firmado na jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. ENVIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENTREGA NÃO COMPROVADA. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento. Súmula n. 568/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1861436/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)

Ainda:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.o 911/69 - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - RECEBIMENTO POR PESSOA IDENTIFICADA, COMPROVADO POR MEIO DE AVISO DE RECEBIMENTO - SUFICIENCIA - RECEBIMENTO PESSOAL PELO DEVEDOR - DESNECESSIDADE - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - COMISSÂO DE PERMANÊNCIA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS.

- Para a constituição da mora apta a instruir pedido de busca e apreensão, fundado no Decreto-lei n. 911/69, basta que a notificação extrajudicial encaminhada ao devedor seja recebida, em seu endereço informado no ato da celebração do contrato, por pessoa identificada, sendo desnecessário o recebimento pessoal.

- É legal a cobrança, se pactuada, de comissão de permanência, em período de inadimplemento, calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil - limitada, contudo, à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - e desde que não cumulada com juros remuneratórios, moratórios, correção monetária e multa.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0024.13.122473-5/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/04/2020, publicação da súmula em 08/05/2020)

Assim, por estarem demonstrados os requisitos que ensejaram a busca e apreensão do veículo, impõe-se a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021